Tribunal: TJDFT
Processo: 0719796-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719796-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADO AGRAVADO: DEBORA MOREIRA SANTANA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Multiplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id 235535929 do processo de referência), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela ora agravante em desfavor de Debora Moreira Santana, processo n. 0722028-72.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de arresto, ante a ausência de tentativa de citação da parte devedora. Em razões recursais (Id 71970857), a agravante sustenta ser possível determinar, de imediato, o arresto dos créditos oriundos de processo trabalhista em que figura como reclamante a ora agravada, pois, além de referida verba ter sido dada em garantia do título exequendo, há risco de levantamento dos valores pela devedora, tendo em vista que o feito já se encontra na fase de cumprimento de sentença. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Prequestiona dispositivos. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Atendendo ao pedido da tutela de urgência, nos termos do art. 300 e seguintes do CPC, sem a necessidade de oitiva da parte contrária, seja deferido o imediato ARRESTO do valor de R$ 11.775,45 (onze mil setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), consoante dispõe o art. 830 do CPC, nos autos do processo trabalhista n.o 0000210-65.2019.5.10.0007, em trâmite perante a 7a Vara do Trabalho de Brasília - DF b) No mérito, a reforma integral da r. decisão agravada a fim de confirmar o ARRESTO do valor de R$ 11.775,45 (onze mil setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), consoante dispõe o art. 830 do CPC, nos autos do processo trabalhista n.o 0000210-65.2019.5.10.0007, em trâmite perante a 7a Vara do Trabalho de Brasília - DF c) a condenação do agravado ao pagamento dos honorários advocatícios nos termos do art. 85 do CPC. Preparo regular (Id 71973351). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Cinge-se a controvérsia recursal a definir a possibilidade, em execução de título extrajudicial, de serem arrestados bens antes de tentada a citação da devedora/executada. Sobre o cabimento do arresto, o art. 830, caput, do CPC dispõe que: “Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem interpretado tal dispositivo no sentido de que o arresto de bens depende da prévia tentativa de citação da parte devedora, embora não seja necessário esgotar todos os meios para localizá-la (v.g. REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.). Com efeito, neste exame perfunctório, tenho que o pedido liminar de arresto das verbas trabalhistas da devedora não deve ser acolhido, pois formulado antes mesmo da primeira tentativa de citação. Friso, por oportuno, que o fato de referidos direitos creditórios da devedora terem sido dados em garantia do contrato de empréstimo exequendo não permite conclusão diversa. Isso porque a parte credora pode intervir no processo trabalhista, requerendo a reserva do valor alegadamente devido, como efetivamente realizado no caso concreto (Ids 234138943-234141352 do processo de referência). Nesse ponto, vale ressaltar não ter sido produzida qualquer prova apta a corroborar a tese recursal de que o pedido de reserva foi indeferido pelo juízo trabalhista. Ademais, saliento que o poder conferido ao magistrado para implementar medidas capazes de imprimir efetividade às decisões judiciais, inclusive com a determinação de arresto cautelar (arts. 139, IV, e 301, ambos do CPC), pressupõe a demonstração concreta de risco de dissipação do patrimônio pela devedora, o qual não pode ser extraído da simples notícia de que o processo que originou os valores dados em garantia encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Mutatis mutandis, destaco julgados desta c. 1a Turma Cível, inclusive de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. DESNECESSÁRIA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. 2.1. Quando a medida é requerida anteriormente à citação dos executados, imprescindível estarem presentes nos autos os requisitos constantes no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo. (...) (Acórdão 1953989, 0734182-62.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 30/12/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO ANTERIOR À CITAÇÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD. MEDIDA EXTREMA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDÍCIOS DE EVENTUAL FRUSTRAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO. NÃO INDICAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O poder conferido ao magistrado para implementar medidas capazes de imprimir efetividade às decisões judiciais, conforme cláusula geral expressa no artigo 139, IV, ou no artigo 301, ambos do CPC, não afasta o dever de, razoavelmente, em respeito ao postulado de cooperação processual, impor limites à sua atuação para não invadir campo em que devida a ação dos litigantes. 2. Para concessão das tutelas de urgência de natureza cautelar, dentre elas o arresto de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud, revela-se imperiosa a demonstração, pela parte interessada, de elementos aptos a indicar que a parte demandada esteja laborando para frustrar futura satisfação do crédito, tais como alienação e transferência de bens, insolvência, entre outras medidas que demonstrem o efetivo perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, situação fática não verificada na hipótese. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1944786, 0733661-20.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) Não vislumbro, portanto, a probabilidade do direito alegado pela agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 21 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora